Tribunal: TJBA
Processo: 8019157-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019157-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, JONATAS ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: VITOR TIMOTEO DA SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JONATAS ARAUJO DE OLIVEIRA, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA CASADA. SEGURO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA REPETITIVO. REsp 1.061.530/RS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que conheceu e negou provimento a Apelações Cíveis interpostas em Ação de Busca e Apreensão fundada em inadimplemento de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

A sentença julgou procedente o pedido autoral, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira, e parcialmente procedente a reconvenção, para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado e a nulidade da cláusula de seguro, com restituição simples dos valores pagos.

O Acórdão manteve integralmente a sentença, reconhecendo a regularidade das tarifas bancárias e do IOF, a configuração de venda casada quanto ao seguro e a inexistência de descaracterização da mora, além de manter a sucumbência proporcional.

Nos Embargos, o recorrente sustenta omissão quanto à necessidade de recálculo do financiamento e do IOF após a exclusão do seguro; omissão quanto ao enfrentamento de jurisprudência invocada acerca da descaracterização da mora; e contradição na aplicação da tese firmada no REsp 1.061.530/RS, requerendo efeitos infringentes.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de determinar o recálculo do financiamento e do IOF após a declaração de nulidade da cláusula de seguro; (ii) saber se o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual impõe a descaracterização da mora, à luz da Orientação 2 fixada no REsp 1.061.530/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Reconhecida a nulidade da cláusula de seguro por configurar venda casada, com fundamento no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a plena eficácia da declaração, mediante o expurgo dos valores correspondentes da base de cálculo do financiamento.

A exclusão do encargo abusivo repercute diretamente na base de incidência do Imposto sobre Operações Financeiras, devendo o IOF ser recalculado sobre o montante efetivamente devido, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Configura-se, portanto, omissão no acórdão quanto à necessidade de recálculo do contrato e do IOF, vício que autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos integrativos e modificativos.

Quanto à mora, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a Orientação 2 no sentido de que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

No caso, a sentença, mantida quanto a esse ponto, reconheceu expressamente a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada, determinando sua adequação à média de mercado.

À luz do precedente vinculante, a constatação de cobrança abusiva de juros no período de normalidade contratual afasta a mora, independentemente do depósito de valores incontroversos, requisito exigido apenas para fins de tutela provisória relativa à inscrição em cadastros restritivos, conforme delineado no próprio julgado repetitivo.

Descaracterizada a mora, resta inviável a procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que a constituição válida em mora constitui pressuposto essencial para a consolidação da propriedade fiduciária, entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ.

Impõe-se, assim, a improcedência da ação de busca e apreensão, com revogação da liminar anteriormente concedida e determinação de restituição do bem, ou conversão em perdas e danos, caso já tenha ocorrido sua alienação.

O redimensionamento da sucumbência decorre do novo resultado do julgamento, devendo a instituição financeira arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Súmula 72.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar o recálculo do financiamento e do IOF, reconhecer a descaracterização da mora e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com redimensionamento integral da sucumbência em desfavor da instituição financeira.

Tese de julgamento: O reconhecimento da abusividade de juros remuneratórios no período da normalidade contratual, nos termos do REsp 1.061.530/RS, descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando a ação de busca e apreensão; declarada nula a cláusula de seguro por venda casada, impõe-se o recálculo do financiamento e do IOF incidente sobre a parcela indevida.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 11.
Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I.
Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.061.530/RS.
STJ, Súmula 72.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8019157-62.2024.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador (BA), embargante VITOR TIMÓTEO DA SILVA SOUZA e embargado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e ACOLHER O RECURSO COM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto desta Relatora.

II